Tribunal: STF
Processo: HC 225612
Classe: HC
Órgão julgador: NUNES MARQUES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-03-15
Data de publicação: 2023-03-15

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



    1. A defesa de G. P. C. impetrou habeas corpus, com pedido de medida liminar, contra acórdão do Superior Tribunal de Justiça que está assim ementado:



     AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EM HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS. PRISÃO PREVENTIVA. RECORRER EM LIBERDADE. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. GRAVIDADE CONCRETA. QUANTIDADE E VARIEDADE DE ENTORPECENTE APREENDIDO. REITERAÇÃO DELITIVA. AGRAVANTE CONDENADO A CUMPRIR PENA EM REGIME INTERMEDIÁRIO, MANTIDA A PRISÃO PREVENTIVA. DETERMINAÇÃO DA INSTÂNCIA DE ORIGEM DE COMPATIBILIZAÇÃO ENTRE A CUSTÓDIA CAUTELAR E O REGIME FIXADO NA SENTENÇA. AUSÊNCIA DE ILEGALIDADE. MANUTENÇÃO DO REGIME PRISIONAL SEMIABERTO. MOTIVAÇÃO IDÔNEA. 



    1. A validade da segregação cautelar está condicionada à observância, em decisão devidamente fundamentada, dos requisitos insertos no art. 312 do Código de Processo Penal, revelando-se indispensável a demonstração de em que consiste o periculum libertatis.



    2. Segundo o disposto no art. 387, § 1º, do Código de Processo Penal, "o juiz decidirá, fundamentadamente, sobre a manutenção ou, se for o caso, a imposição de prisão preventiva ou de outra medida cautelar, sem prejuízo do conhecimento de apelação que vier a ser interposta".



    3. No caso, a prisão foi mantida em decorrência da variedade e da quantidade de droga apreendida, a saber, aproximadamente 3,500kg (três quilogramas e quinhentos gramas) de maconha, 1kg (um quilograma) de cocaína e 180g (cento e oitenta gramas) de crack. Enfatizou o decreto, ainda, que a acusado é reincidente, evidenciando sua reiterada atividade delitiva. Assim, faz-se necessária a segregação provisória como forma de acautelar a ordem pública. 



    4. "A jurisprudência desta Corte já se manifestou pela compatibilidade da manutenção da prisão preventiva e o regime semiaberto, alinhando-se ao entendimento consolidado pelo Supremo Tribunal Federal, que tem admitido a adequação da segregação provisória ao regime fixado no caso concreto" (AgRg no HC n. 725.885/MS, relator Ministro Ribeiro Dantas, Quinta Turma, julgado em 2/8/2022, DJe de 10/8/2022). 



    5. Agravo regimental desprovido. 



    (RHC 172.521 AgRg, ministro Antonio Saldanha Palheiro)



     



    Pretende, em síntese, a revogação da prisão preventiva, em virtude da incompatibilidade com o regime semiaberto fixado na sentença.



    É o relatório. 



    2. O processo está em condições de ser julgado, nos termos do art. 52, parágrafo único, do Regimento Interno. Dispenso a remessa ao Ministério Público Federal. 



    Tal o contexto, entendo não assistir razão à parte impetrante.



    Conforme se observa dos autos, o paciente foi condenado a uma pena privativa de liberdade de “6 anos e 3 meses de reclusão, em regime semiaberto, e 9 meses e 22 dias de detenção, em regime aberto, além da suspensão ou proibição de obter permissão ou habilitação para dirigir veículo automotor por 9 meses e 7 dias, pela prática dos delitos previstos nos arts. 33, caput, da Lei n. 11.343/2006 e 306 do Código de Trânsito Brasileiro, sendo mantida sua custódia cautelar por ocasião da sentença condenatória”. 



    O juiz sentenciante, ao manter o decreto de prisão preventiva, negou-lhe o direito de recorrer em liberdade, adotando como razão de decidir a existência de risco concreto de reiteração delitiva. Confira-se, no ponto, trecho do acórdão proferido pelo Superior Tribunal de Justiça (grifei):



    No caso, são estes os fundamentos invocados para a decretação da prisão preventiva (e-STJ fls. 52/53): 



    [...] 



    Voltando ao caso vertente, observa-se que o fato reveste-se de especial gravidade concreta, especialmente pela quantidade e diversidade de droga apreendida (maconha, crack e cocaína). Além disso, pela análise dos antecedentes dos autuados (CACs lD 9446516824 e 9446518718), ambos ostentando condenações definitivas anteriores, nota-se o risco efetivo de reiteração criminosa. 



    […]



    Na sentença, o Magistrado de piso manteve a custódia valendo-se dos seguintes fundamentos (e-STJ fl. 45): 



    Atento ao disposto no art. 387, § 1°, do CPP, mantenho a prisão preventiva decretada dos acusados para a garantia da ordem pública, pelos fundamentos já expostos na decisão de ID 9473103197 pp. 11/17, que permanecem válidos, negando aos réus o direito de recorrerem em liberdade e recomendando-os no estabelecimento onde se encontram detidos. 



    Expeça-se guias de execução provisória e oficie-se ao estabelecimento prisional em que o réu G. se encontra detido a fim de que ele seja mantido na ala/pavilhão compatível ao regime inicial fixado. 



    […]



    No presente caso, com efeito, vê-se que a prisão foi mantida em decorrência das circunstâncias dos delitos praticados, quais sejam, a apreensão de quantidade significativa de drogas, a saber, 3,500kg (três quilogramas e quinhentos gramas) de maconha, 1kg (um quilograma) de cocaína e 180g (cento e oitenta gramas) de crack, além da reincidência do acusado, o que justifica a decretação e manutenção da prisão preventiva e a consequente negativa do direito de recorrer em liberdade. 



    Ressalto que, embora, em regra, prevaleça o entendimento no sentido da incompatibilidade entre a segregação cautelar e o regime semiaberto, em casos excepcionais, quando evidenciado o risco concreto de reiteração delitiva, esta Corte tem permitido a manutenção da prisão processual, ainda que a sentença condenatória tenha fixado o regime semiaberto. Cito, por ilustrativo, acórdão recente da Segunda Turma do Supremo, do qual extraio a ementa:



    Agravo regimental no habeas corpus. 2. Penal e Processual Penal. Incompatibilidade entre a prisão preventiva e o regime semiaberto fixado na sentença condenatória. Precedentes. Somente em casos excepcionais, desde que respeitada a proporcionalidade, admite-se a manutenção da prisão preventiva , como em situações de reiteração delitiva ou, por exemplo, violência de gênero. Precedentes. 3. Descabimento neste caso concreto. 4. Agravo regimental provido.



    (HC 217.217 AgR, ministro Gilmar Mendes – grifei)



    A mesma orientação tem sido adotada pela Primeira Turma desta Corte, a exemplo dos precedentes representados pelos excertos transcritos:



    AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. PROCESSUAL PENAL. PENAL. REPRODUÇÃO DE IMPETRAÇÃO ANTERIOR. DETERMINAÇÃO DE CUMPRIMENTO DE PRISÃO PREVENTIVA EM ESTABELECIMENTO ADEQUADO AO REGIME SEMIABERTO FIXADO NA SENTENÇA CONDENATÓRIA. AUSÊNCIA DE ILEGALIDADE OU TERATOLOGIA. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO.



    (HC 220.880 AgR, ministra Cármen Lúcia)



    3. No que concerne à possível incompatibilidade do regime semiaberto com a manutenção da prisão preventiva, com a ressalva do entendimento pessoal do Relator (HC nº 123.226/PI, Primeira Turma, Rel. Min. Dias Toffoli, DJe de 17/11/14), acolhe-se a recente posição da Primeira Turma de que, havendo decisão fundamentada apta a justificar a custódia, não há falar-se em ilegalidade.



    (HC 219.416 AgR, ministro Dias Toffoli)



    Ademais, entendo que a prisão preventiva deve ser cumprida em estabelecimento adequado ao regime fixado, na linha do que concluiu a Segunda Turma no julgamento do HC 203.302 AgR, de minha relatoria. Confira-se trecho da respectiva ementa:



    [...]



    2. A prisão preventiva imposta a pessoa condenada no regime semiaberto deve ser cumprida em estabelecimento adequado ao regime fixado.



    3. O Juízo sentenciante, ao indeferir o direito de o agravante recorrer em liberdade, determinou a expedição da guia de recolhimento provisória na forma da Portaria Conjunta n. 344/2014 do E. TJMG e Resolução n. 113 do CNJ, devendo constar a harmonização com o regime semiaberto, o que afasta a alegada incompatibilidade entre a prisão preventiva e o regime semiaberto.



    Na espécie, o magistrado sentenciante determinou a expedição da guia de execução provisória, consignando que fosse observado o regime aplicado, o que indica o cumprimento da prisão preventiva em estabelecimento adequado ao regime prisional fixado.



    Desse modo, ainda que assentado o regime semiaberto, dada a excepcionalidade, não vislumbro ilegalidade na manutenção da segregação cautelar do paciente.



    3. Em face do exposto, indefiro o pedido de habeas corpus.



    4. Intime-se. Publique-se.



Brasília, 15 de março de 2023.



Ministro NUNES MARQUES



Relator